Tribunal: TJES
Processo: 5000004-91.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-91.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIO GERALDO ZANI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).

3- Indenização por danos morais mantida no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A em razão da Sentença de ID 6190749, proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c repetição do indébito e indenização por danos morais
” ajuizada por
Antonio Geraldo Zani
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, para declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos, bem como para condenar a requerida ao pagamento dos valores indevidamente descontados e no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de ID 6190752, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento, em suma, de que o Apelado efetivamente assinou o contrato declarado nulo, conhecendo, pois, a contratação do empréstimo consignado, não havendo que se falar em indenização por danos materiais e tampouco em danos morais, uma vez que a situação narrada representa, no máximo, mero aborrecimento – e, em sendo tal condenação mantida, que seja ao menos diminuída.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto em seu art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista, sendo o teor da Súmula nº 297
do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ igualmente clara nesse sentido.

Assim, como observado pelo Magistrado singular, as normas do CDC devem ser aplicadas na hipótese em voga.

De acordo com a exordial, o Autor, ora Apelado, foi surpresado com descontos realizados em seu benefício previdenciário pelo Banco/Apelante e pelo Banco Mercantil do Brasil S/A – que não apresentou recurso de Apelação –, de valores relativos a empréstimos consignados que nunca solicitou, uma vez que o contrato que deu origem a tais empréstimos teria sido firmado mediante fraude.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de caso repetitivo decidiu: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” - Tema Repetitivo n.º 1061.

Todavia, verifico que o Banco/Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório e sequer fez requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta, tal circunstância não exime a instituição financeira Apelante de responsabilidade pelo evento.

Exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados. Tal zelo, contudo, não foi adotado pelo Apelante na contratação ora questionada, respondendo, portanto, pelas consequências do ato, nos termos do que estabelece o enunciado da súmula n. 479 do STJ, verbis: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Em relação ao dano moral, entende este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Acerca do valor fixado em primeira instância – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – verifico que se encontra em conformidade com os parâmetros aplicados em casos similares, motivo pelo qual deve ser mantido. Confira-se:

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO MAJORAÇÃO. DE OFÍCIO, ALTERAR O TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA PARA A CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. 2. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza. 3.
Assim, acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 3.000,00 (três mil reais) para a recorrente, apresenta-se injusta e insuficiente, a título de indenização por danos morais, motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 5006830-93.2022.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM FUNDADA DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO PRODUZIDA PROVA DA HIGIDEZ DOS CONTRATOS ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ART. 14 DO CDC RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA APARENTE FRAUDE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NÃO DESCORTINADA HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO PRECEDENTE DO STJ REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA SÚMULA N. 379 DO STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1) O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a higidez dos contratos bancários, não obstante a argumentação contida na contestação de que a Cédula de Crédito Bancário nº 1.662.056 estaria ativa e representaria o refinanciamento da dívida oriunda de portabilidade. A partir do momento em que a autora alega não ter partido de seu punho as assinaturas constantes dos referidos instrumentos contratuais, cabia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações (CPC, art. 373, II), do que não se desincumbiu. [...]
8) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser mantida.
9) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
Sem grifos no original

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por conseguinte, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) em desfavor do Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.